Tribunal: TRF3
Processo: 5022386-50.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementar específica, os administrativos, enquanto sujeitos à legislação civil (artigo 50 do Código Civil ou artigo 10 do Decreto-Lei no 3.078/19), aderem ao procedimento previsto na legislação processual civil, para apuração de responsabilidade de administradores e sócios da pessoa jurídica, por abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Logo, a questão da existência, ou não, de dissolução irregular e de responsabilidade de administradores ou sócios da pessoa jurídica, para efeito de redirecionamento da execução fiscal de multa administrativa, deveria ser dirimida a partir da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de que tratam os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, e não, desde logo.

Considero, inclusive, impertinente apontar-se como paradigma o REsp no 1.371.128/RS, que tratou da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em caso de dívida não tributária, nada decidindo acerca do procedimento próprio a ser adotado para a apuração da responsabilidade de terceiros por dissolução irregular da sociedade, dado que o novo diploma processual, que passou a exigir a instauração de incidente específico para tanto, inexistia ao tempo em que resolvida a controvérsia pelo recurso repetitivo mencionado.

Contudo, esta Colenda Turma Recursal vem decidindo que, constatada a ocorrência da situação fática descrita na Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça, deve-se entender por configurada a dissolução irregular da empresa no tocante à cobrança da dívida ativa não tributária, a viabilizar o redirecionamento da execução fiscal - sem a necessidade de contraditório prévio -, ao que, ressalvando o meu entendimento pessoal, acompanho.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Embora anteriormente tenha me manifestado pela necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em situações similares ao caso dos autos, revejo o posicionamento para aplicação da tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento paradigmático do REsp n.o 1.371.128/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que: “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

3. A dissolução irregular da sociedade empresária, a qual se presume com a constatação de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal (Sumula 435 do STJ), se afigura ilícito suficiente para o redirecionamento da execução fiscal de dívidas tributárias. A responsabilidade do sócio-administrador, na hipótese, exsurge, então, da aplicação do art. 135, III, do CTN.

4. Na esteira do aludido precedente da E. Corte Superior, constatada a existência da mesma situação fática descrita na Súmula 435 do STJ, também se deve entender por configurado o ilícito de dissolução irregular da empresa no tocante à cobrança da dívida ativa não tributária, a viabilizar o redirecionamento da execução fiscal.

5. Não se verifica, portanto, a existência de elemento de discrímen razoável para que se aplique soluções distintas na ocorrência da mesma situação fática: a constatação, em sede de execução fiscal, de ter a empresa deixado de funcionar no seu domicílio fiscal, a caracterizar a dissolução irregular.

6. No caso dos autos, a Certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos (ID. 24840220, p. 13) é suficiente para comprovar a dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ.

7. De acordo com o referido representativo de controvérsia, RESP no 1.371.128/RS, é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. Destarte, a desobediência de tais ritos caracteriza infração à lei, hipótese permissiva do redirecionamento da execução.

8. De rigor, portanto, a reforma da

Inteiro teor:
23/148)

5022386-50.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DECLARADAS NULAS NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DO STF NA ADI No 1717. MULTAS. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ARTIGO 135, III, DO CTN. SÓCIO ADMINISTRADOR DESDE A CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE E DECLARADA A NULIDADE DA COBRANÇA DE ANUIDADES DE 2005 E 2006.

1. Descabida a aplicação da ratio decidendi propalada no RE no 562.276/PR, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da regra inscrita no artigo 13 da Lei no 8.620/1993, tendo em vista que, no caso concreto, a pretensão de redirecionamento não está escorada no referido dispositivo legal, tampouco em alegada responsabilidade objetiva.

2. O novo sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil (artigo 927), objetiva dar maior segurança jurídica aos jurisdicionados. Afastar-se de um precedente, ou da jurisprudência sumulada, requer uma situação excepcional, o que não ocorre no caso ora analisado, para o qual a jurisprudência há muito se encontra pacificada, como se percebe do precedente e da súmula antes destacados.

3. Conforme a ficha cadastral da JUCESP, o sócio cuja inclusão no polo passivo se pretende era administrador da sociedade desde a sua constituição, o que autoriza a responsabilização pessoal pelos débitos da pessoa jurídica irregularmente dissolvida.

4. Inicialmente, declaro nula a cobrança das anuidades relativas aos exercícios de 2005 e 2006, em virtude do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 1.717, na qual foi declarada a declarou a inconstitucionalidade de dispositivo legal que autorizava os conselhos de fiscalização profissional a fixar suas contribuições anuais.

5. Agravo de instrumento provido em parte e declarada a nulidade da cobrança das anuidades dos exercícios de 2005 e 2006.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022386-50.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

AGRAVADO: DROGA LIDER DE PIRACICABA LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022386-50.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

AGRAVADO: DROGA LIDER DE PIRACICABA LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0007544-74.2010.4.03.6109, em trâmite perante o Juízo Federal da 4a Vara da Subseção Judiciária de Piracicaba/SP, no âmbito da qual indeferido o pedido de redirecionamento em face do sócio da empresa devedora.

Alega a agravante, em síntese, que, demonstrados indícios de dissolução irregular, cabível a determinação do redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, com poderes de gestão na sociedade empresária, mesmo em se tratando de execução de dívida não tributária.

Deixou-se de intimar a parte contrária, por não possuir advogado constituído nos autos.

Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, o recorrente foi intimado para se manifestar sobre a legalidade da cobrança das anuidades, devido ao entendimento firmado no julgamento da ADI no 1.717, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivo legal que autorizava os conselhos de fiscalização profissional a fixar suas contribuições anuais.

O conselho agravado em sua manifestação reconheceu a inexistência de suporte legal para a cobrança das anuidades dos exercícios de 2005 e 2006, não se opondo à sua anulação.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022386-50.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

AGRAVADO: DROGA LIDER DE PIRACICABA LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Inicialmente, declaro nula a cobrança das anuidades relativas aos exercícios de 2005 e 2006, em virtude do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 1.717, na qual foi declarada a declarou a inconstitucionalidade de dispositivo legal que autorizava os conselhos de fiscalização profissional a fixar suas contribuições anuais, e conforme reconhecido pelo Conselho agravante (ID 92901838).

Assim, execução fiscal passa a versar sobre dívida de natureza não-tributária, tendo sido pleiteado o redirecionamento em face do sócio administrador, ao argumento da ocorrência de dissolução irregular.

Em casos que tais, entendo e vinha votando no sentido de que, diferentemente dos créditos de natureza tributária, regidos por lei complementar específica, os administrativos, enquanto sujeitos à legislação civil (artigo 50 do Código Civil ou artigo 10 do Decreto-Lei no 3.078/19), aderem ao procedimento previsto na legislação processual civil, para apuração de responsabilidade de administradores e sócios da pessoa jurídica, por abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Logo, a questão da existência, ou não, de dissolução irregular e de responsabilidade de administradores ou sócios da pessoa jurídica, para efeito de redirecionamento da execução fiscal de multa administrativa, deveria ser dirimida a partir da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de que tratam os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, e não, desde logo.

Considero, inclusive, impertinente apontar-se como paradigma o REsp no 1.371.128/RS, que tratou da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em caso de dívida não tributária, nada decidindo acerca do procedimento próprio a ser adotado para a apuração da responsabilidade de terceiros por dissolução irregular da sociedade, dado que o novo diploma processual, que passou a exigir a instauração de incidente específico para tanto, inexistia ao tempo em que resolvida a controvérsia pelo recurso repetitivo mencionado.

Contudo, esta Colenda Turma Recursal vem decidindo que, constatada a ocorrência da situação fática descrita na Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça, deve-se entender por configurada a dissolução irregular da empresa no tocante à cobrança da dívida ativa não tributária, a viabilizar o redirecionamento da execução fiscal - sem a necessidade de contraditório prévio -, ao que, ressalvando o meu entendimento pessoal, acompanho.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Embora anteriormente tenha me manifestado pela necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em situações similares ao caso dos autos, revejo o posicionamento para aplicação da tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento paradigmático do REsp n.o 1.371.128/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que: “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

3. A dissolução irregular da sociedade empresária, a qual se presume com a constatação de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal (Sumula 435 do STJ), se afigura ilícito suficiente para o redirecionamento da execução fiscal de dívidas tributárias. A responsabilidade do sócio-administrador, na hipótese, exsurge, então, da aplicação do art. 135, III, do CTN.

4. Na esteira do aludido precedente da E. Corte Superior, constatada a existência da mesma situação fática descrita na Súmula 435 do STJ, também se deve entender por configurado o ilícito de dissolução irregular da empresa no tocante à cobrança da dívida ativa não tributária, a viabilizar o redirecionamento da execução fiscal.

5. Não se verifica, portanto, a existência de elemento de discrímen razoável para que se aplique soluções distintas na ocorrência da mesma situação fática: a constatação, em sede de execução fiscal, de ter a empresa deixado de funcionar no seu domicílio fiscal, a caracterizar a dissolução irregular.

6. No caso dos autos, a Certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos (ID. 24840220, p. 13) é suficiente para comprovar a dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ.

7. De acordo com o referido representativo de controvérsia, RESP no 1.371.128/RS, é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. Destarte, a desobediência de tais ritos caracteriza infração à lei, hipótese permissiva do redirecionamento da execução.

8. De rigor, portanto, a reforma da decisão agravada para deferir o redirecionamento da execução fiscal à sócia administradora da empresa executada.

9. Agravo de instrumento provido.”

(AI 5001075-03.2019.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, TRF3 - 3a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/05/2019) (grifei)

Superada essa questão, em que pese a relevância da tese desenvolvida pelo magistrado de primeiro grau, entendo ser descabida a aplicação da ratio decidendi propalada no RE no 562.276/PR, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da regra inscrita no artigo 13 da Lei no 8.620/1993, tendo em vista que, no caso concreto, a pretensão de redirecionamento não está escorada no referido dispositivo legal, tampouco em alegada responsabilidade objetiva.

Na espécie, pretende a exequente a corresponsabilização do sócio, com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, o qual exige a demonstração, caso a caso, da prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto pelo sócio que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica.

Consabido é que o procedimento extintivo da sociedade requer a observância de diversas formalidades previstas no Código Civil (artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112) e na Lei de Registros Mercantis (Lei no 8.934/1994), tais como a obrigação de liquidação e pagamento do passivo e de atualização da situação cadastral junto aos órgãos públicos. E entende-se que o descumprimento desses deveres caracteriza infração à lei, ensejando a possibilidade de responsabilização dos gestores pelos débitos tributários da pessoa jurídica, nos termos do Código Tributário Nacional ou da legislação civil. Veja-se:

EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO AO SÓCIOS GERENTES. INDEFERIMENTO. DISTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO.

I - O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes.

II - Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários. Precedentes: REsp n. 1.764.969/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/11/2018 e REsp n. 1.734.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/6/2018.

III - Recurso especial provido.

(REsp 1777861/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Ao compulsar os autos, verifica-se que a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (ID 90102756, p. 25) dá conta de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, sendo possível concluir pela presença de indícios de encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, nos termos da supracitada Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

Conforme ficha cadastral da JUCESP (ID 90102756 – p. 33-34), Elienar Rodrigues Barbosa integrava a sociedade empresária como sócia administradora desde a sua constituição em 1988. Estava, portanto, presente no momento da dissolução irregular, o que autoriza a sua responsabilização pessoal pelos débitos da pessoa jurídica.

No ponto, é preciso atentar para o novo sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil, o qual objetiva dar maior segurança jurídica aos jurisdicionados. Conforme disposto no artigo 927, in verbis:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”

Afastar-se de um precedente, ou da jurisprudência sumulada, requer uma situação excepcional, o que não ocorre no caso ora analisado, para o qual a jurisprudência há muito se encontra pacificada, como se percebe do precedente e da súmula antes destacados.

É importante destacar que, segundo entendimento constante de alguns julgados desta C. Turma, a responsabilização do sócio pressuporia estivesse ele à frente do negócio quando do fato gerador e, também, da dissolução irregular da empresa, posição que conforta ainda mais o provimento do recurso, pois configurada esta hipótese nos autos.

Por fim, alerte-se que não há que se cogitar de suspensão do feito, em virtude dos Recursos Especiais no 1.377.019/SP (Tema 962), 1.645.333/SP, 1.643.944/SP e 1.645.281/SP (Tema 981), tendo em vista que, conquanto façam referência à situação correlata à dos autos, ausente controvérsia teórica sobre a responsabilidade daquele sócio que figure concomitantemente no quadro social na época do fato gerador e da dissolução irregular.

Ante o exposto, declaro nula a cobrança das anuidades relativas aos exercícios de 2005 e 2006 e, no mais, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos supra.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DECLARADAS NULAS NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DO STF NA ADI No 1717. MULTAS. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ARTIGO 135, III, DO CTN. SÓCIO ADMINISTRADOR DESDE A CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE E DECLARADA A NULIDADE DA COBRANÇA DE ANUIDADES DE 2005 E 2006.

1. Descabida a aplicação da ratio decidendi propalada no RE no 562.276/PR, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da regra inscrita no artigo 13 da Lei no 8.620/1993, tendo em vista que, no caso concreto, a pretensão de redirecionamento não está escorada no referido dispositivo legal, tampouco em alegada responsabilidade objetiva.

2. O novo sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil (artigo 927), objetiva dar maior segurança jurídica aos jurisdicionados. Afastar-se de um precedente, ou da jurisprudência sumulada, requer uma situação excepcional, o que não ocorre no caso ora analisado, para o qual a jurisprudência há muito se encontra pacificada, como se percebe do precedente e da súmula antes destacados.

3. Conforme a ficha cadastral da JUCESP, o sócio cuja inclusão no polo passivo se pretende era administrador da sociedade desde a sua constituição, o que autoriza a responsabilização pessoal pelos débitos da pessoa jurídica irregularmente dissolvida.

4. Inicialmente, declaro nula a cobrança das anuidades relativas aos exercícios de 2005 e 2006, em virtude do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 1.717, na qual foi declarada a declarou a inconstitucionalidade de dispositivo legal que autorizava os conselhos de fiscalização profissional a fixar suas contribuições anuais.

5. Agravo de instrumento provido em parte e declarada a nulidade da cobrança das anuidades dos exercícios de 2005 e 2006.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, declarou nula a cobrança das anuidades relativas aos exercícios de 2005 e 2006 e, no mais, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.